Tribunal: TJDFT
Processo: 0011918-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Vistos etc. Manifeste-se o credor a respeito da ocorrência ou não do pagamento da requisição lançada no (ID 29746481), requerendo no prazo de 5 (cinco) dias, se assim lhe aprouver, as providências que entender de seu interesse. Cumpra-se e intimem-se.